Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722146-51.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MAURÍCIO RODRIGUES SANTOS PONTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INADMISSÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Revisão criminal contra a decisão desta Relatoria que inadmitiu a ação, por manifesta inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se subsiste o pedido de apreciação de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal será admitida quando: (a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (c) quando, após a sentença, forem descobertas novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621, I, II e III, CPP). 4. Essa ação autônoma de impugnação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como uma espécie de segunda apelação, de forma a propiciar o reexame de todos os elementos probatórios que já foram analisados no julgamento. 5. É incabível a revisão criminal quando as questões suscitadas já foram abordadas tanto na fase da persecução penal, quanto na ocasião do julgamento da apelação. 6. Incabível a reanálise dos fatos e provas por advento do Tema no 506 da Repercussão Geral do STF, diante do reconhecimento da prática da traficância pelo autor. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 944.966/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 29/11/2024; TJDFT, Ac. 2010120, Relator: Jair Soares, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 26/6/2025; Ac. 1995939, Relator: Esdras Neves, Câmara Criminal, Publicado no DJe de 16/5/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 do Código de Processo Penal, 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando a inviolabilidade de domicílio e a inadmissibilidade das provas obtidas ilegalmente e as delas decorrentes, ao argumento de que a incursão das autoridades policiais em seu domicílio foi desprovida do indispensável mandado judicial e de "fundadas razões" objetivas. Aduz que a denúncia anônima, por si só, também não constitui justa causa para tanto. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, afirmando que a revisão criminal é um instrumento de garantia da efetividade da jurisdição, de modo que a lei mais benéfica e a interpretação mais justa devem ser aplicadas, ainda que a posteriori; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, asseverando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, com a aplicação das penas cabíveis e o reconhecimento da extinção da punibilidade, em estrita observância ao Tema 506 do STF (RE 635.659/SP), notadamente diante da quantidade ínfima da droga e a ausência de outros elementos de mercancia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada aos artigos 157 e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Essa ação autônoma de impugnação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como uma espécie de segunda apelação, de forma a propiciar o reexame de todos os elementos probatórios que já foram analisados no julgamento [...] revisão criminal tem como função sanar eventual erro de julgamento, e não reabrir os debates já realizados tanto na instrução penal quanto no julgamento da apelação, já transitada em julgado [...] A autoria e a materialidade do crime foram demonstradas. A alegação de que a condenação decorreu de provas obtidas por meio ilícito não condiz com a realidade fático-jurídica dos autos [...] O contexto fático demonstra a prática de traficância pelo agravante, que comercializava entorpecente (ID 73599388). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016